Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VPNI. INCORPORAÇÃO PELOS REAJUSTES REMUNERATÓRIOS POSTERIORES. LEGALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. LEIS DISTRITAIS 3.824/2006 E 4.426/2009. PRESERVAÇÃO DA IRREDUTIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. A Gratificação de Titulação - GTIT, criada pela Lei Distrital 3.824/2006, teve a sua base de cálculo modificada pela Lei Distrital n. 4.426/2009, de forma que eventual decesso remuneratório decorrente da referida alteração legislativa foi compensada mediante o pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.
3. A VPNI, nos termos do art. 103 do Decreto-Lei n. 200-67, consubstancia verba de natureza transitória, cuja finalidade é exatamente impedir a redução da remuneração do servidor em razão da alteração do regime jurídico.
4. Tendo em vista a implantação do reajuste geral dos servidores públicos distritais, por meio da Lei Distrital 7.253/2023, o valor recebido a título de VPNI deve ser paulatinamente absorvido e não reajustado.
5. A absorção da VPNI pelos reajustes salarias posteriores, seja por aumento real ou recomposição salarial, é medida legalmente prevista e não encerra violação à regra de irredutibilidade de vencimentos, insculpida no art. 37, XV, da Constituição Federal.
6. Apelação conhecida e desprovida.